Tribunal: STF
Processo: ADI 3804
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas - AMPCON (e-Doc. 47), admitida nos autos na qualidade de amicus curie (e-Doc. 14), em face do acórdão que o Plenário Virtual desta Corte que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do caput do art. 150 da Constituição do Estado de Alagoas e, em relação ao parágrafo único do art. 150 da Constituição alagoana, declarar a inconstitucionalidade tão somente da expressão “vencimentos, vantagens”.



    O acórdão está assim ementado:



     



    “Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Vinculação administrativa à Corte de Contas. Competência de tribunal de contas para fazer instaurar processo legislativo concernente à organização do ministério público que perante si atua. Norma constitucional estadual que exige lei complementar para dispor sobre a organização do ministério público junto ao tribunal de contas. Inconstitucionalidade. Restrição do arranjo democrático-representativo desenhado pela Constituição Federal e violação do princípio da simetria. Impossibilidade de equiparação de vencimentos e vantagens. Violação do art. 37, inciso XIII, e do art. 130 da CF/88. 



    1. Segundo precedentes do STF, o ministério público atuante junto a tribunal de contas não detém a prerrogativa de fazer instaurar processo legislativo concernente a sua própria organização e estruturação. Embora seja uma instituição especial, com previsão constitucional expressa, não tem fisionomia institucional própria, encontrando-se intrinsecamente vinculada à estrutura da respectiva corte de contas. 



    2. Conforme assentado no julgamento da ADI nº 5.003 (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/12/19), a exigência pelo poder constituinte estadual de lei complementar para a disciplina de temas em relação aos quais a Constituição de 1988 não previu tal espécie normativa, para além de não observar a simetria constitucional, “restringe indevidamente o arranjo democrático-representativo desenhado pela Constituição Federal”, razão pela qual é inconstitucional norma que determine que a organização do ministério público especial se dê por meio de lei complementar. 



    3. O art. 130 da Carta Magna é de repetição obrigatória pelos estados-membros em suas respectivas constituições, não podendo ficar aquém nem ir além do que definido na Constituição Federal (art. 75, caput, da CF/88). É constitucional a expressão “garantias”, pois, quando a Constituição Federal estende aos membros do parquet especial os direitos, as vedações e a forma de investidura dos membros do ministério público comum, está conferindo-lhes as garantias previstas no art. 128, § 5º, da Carta Magna. 



    4. A extensão automática de vencimentos e vantagens dos membros do ministério público comum aos membros do parquet especial exorbita o modelo normativo proclamado pela própria Constituição Federal em seu art. 130 e transgride a autonomia financeira da respectiva corte de contas estadual e a cláusula proibitória fundada no art. 37, inciso XIII, da Carta da República, que veda a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Os únicos regramentos do ministério público comum aplicáveis ao parquet que atua junto a tribunal de contas são aqueles que concernem, estritamente, aos direitos (art. 128, § 5º, inciso I, da CF/88), às vedações (art. 128, § 5º, inciso II, da CF/88) e à forma de investidura na carreira (art. 129, §§ 3º e 4º, da CF/88). 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”



     



    Em síntese, a embargante aduz haver omissão no julgado quanto à fundamentação equivocada do artigo 75 da Constituição Federal, bem como ao fato de que o dispositivo da Constituição alagoana, que teve a sua inconstitucionalidade declarada, era de 1989, anterior à redação do art. 37, XIII, da CF (modificado pela EC 19/98), utilizado como parâmetro de controle na presente ação direta.



    É o relatório.



    Decido.



    À luz da jurisprudência da Corte, o amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade (ADI 4.449/AL-ED, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moares, publicado no DJe de 14/4/21), sendo certo que não é possível se invocar, em casos como este, o art. 138, § 1º, do CPC.



    Corroborando o entendimento:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE EM PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ART. 138 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (ADI nº 3.931/DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, publicado no DJe de 8/7/20 - grifo nosso).



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é contrária ao acolhimento de embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em sede de recursos anteriores. Precedentes: AI 673.253-AgR-ED, Min. Rel. Ellen Gracie; AC 3.738-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Reiteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as entidades que participam dos processos de controle abstrato de constitucionalidade na condição de amicus curiae têm o papel de instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos declaratórios. Entendimento que se mantém mesmo após o advento do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes: ADI 1.199-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 2.581-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa; ADI 3.105-ED, Rel. Min. Cezar Peluzo; ADO 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Embargos de declaração rejeitados (ADI nº 4.389/DF-ED-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, publicado no DJe de 1º/7/20- grifo nosso).



     



    Na mesma direção, cito as seguintes decisões monocráticas: ADI  5.182/PE-ED-terceiros, Relator o Ministro Luiz Fux, publicado no DJe de 7/4/20; ADI 5.215/GO-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, publicado no DJe de 26/5/20; e ADI 5337/DF-ED, de minha relatoria, publicado no DJe de 1º/6/2021.



    Ainda que superado esse óbice, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o recurso de embargos de declaração não é o instrumento processual adequado à reforma da decisão recorrida, não sendo possível atribuir a ele efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido, os seguintes julgados deste Supremo Tribunal: AI nº 855.810-RG-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 1/7/13; ADI nº 3.819-ED, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/10. 



     



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço dos embargos de declaração. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente